Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CITAÇÃO NA AÇÃO DE ALIMENTOS. PERÍODO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. “Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação” (Lei no 5.478/68 13 § 2o).

2. Ausente a prova de dolo, não se condena por litigância de má-fé.

3. Negou-se provimento ao apelo.